Tribunal: CARF
Processo: 19515.720132/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720132/2016-55
ACÓRDÃO
2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ADVOGADO
EMPREGADO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
MONOPOLISTA. ADI 3396. INCIDÊNCIA.
Conforme dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97, o disposto no art. 21 do
Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que assegura ao advogado o direito aos
honorários de sucumbência, não se aplica aos advogados empregados de
sociedades de economia mista monopolista. Nestes casos, os honorários
de sucumbência não pertencem aos advogados e, não havendo previsão
legal específica que obrigue o repasse de tais valores, o pagamento assume
caráter voluntário e não obrigatório, o que afasta a possibilidade de
tratamento tributário diferenciado.
Por meio da ADI 3396, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 4o da
Lei no 9.52797, para excluir de seu alcance apenas os advogados
empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista
e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre
concorrência econômica com empresas privadas).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte, de fls. 496/508, interposto contra
decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 462/476, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal, SAT/RAT e Terceiros, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, conforme descrito nos Autos de Infração de fls.
320/327 e fls. 328/338, lavrados em 14/03/2016, referentes ao período de 03/2011 a 12/2011,
com ciência do contribuinte em 22/03/2016, mediante assinatura no TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, de fl. 371.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 538.861,18 (patronal + SAT/RAT) e R$ 76.789,49 (Terceiros), já acrescidos de
multa de ofício de 75% e juros de mora (até a lavratura)
De acordo com o relatório fiscal (fls. 339/365), em análise à documentação
apresentada pela contribuinte, a fiscalização constatou que a empresa efetuou remunerações a
título de “Verba de Sucumbência”, paga a seus advogados empregados, sem que esta rubrica
fosse devidamente considerada como base de cálculo previdenciária.
Concluiu a fiscalização com o que segue:
a) Falta de previsão legal para a exclusão da verba de sucumbência das hipóteses
de incidência do salário de contribuição previdenciária;
b) Natureza salarial dos honorários advocatícios (contratuais e de sucumbência);
c) Pagamento efetuado pela contraprestação do serviço prestado;
d) Pagamento sem características de verbas sucumbências, estabelecidos na Lei
8.906/94, utilizando-se de critérios que limitam esse pagamento através da LC
497/86, quando na verdade essa lei não trata especificamente de verbas
sucumbências, mas de honorários advocatícios de maneira geral;
e) O valor referente a essa verba não é repassado na integralidade aos advogados
empregados conforme já relatado, sendo a maior parte mantido com a empresa
que gerencia e administra seus rendimentos. Dessa forma, todo o dinheiro
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
3
recebido a esse título é administrado pela SABESP e o rendimento do valor
aplicado não é repassado aos advogados;
f) O Valor pago com habitualidade incorporando o salário do empregado;
g) Existência de decisão judicial com o parecer de que o pagamento feito nos
moldes em questão, foram feitos por liberalidade da empresa conferindo a essa
verba natureza salarial. Isso decorre do entendimento de que os advogados
empregados da Sabesp não fazem jus aos honorários de sucumbência em virtude
do artigo 4o da Lei 9.527/97 que afasta o artigo 21 da lei 8.906/94 dos
empregados de economia mista, sendo os valores foram pagos por liberalidade do
empregador através de Deliberação da Diretoria (DOB%). Destacamos novamente
que não há que se falar em aplicabilidade da LC 497/86 nesse caso, uma vez que
esta lei trata de
h) Honorários advocatícios de maneira geral, os quais já tem o entendimento
pacífico é salário de contribuição, e
i) Em suma, a empresa paga esses valores sem atender a nenhum dispositivo
legal, seja pela aplicabilidade da Lei 8.906/94 de que a verba de sucumbência
pertence ao advogado empregado, o que não aconteceu no caso em questão, seja
pelo fato da Lei 9.521/97 ter afastado a aplicabilidade da lei 8.906/94 de que
advogados empregados de sociedade de economia mista não fazem juz a esse
direito, portanto a empresa paga essa verba por liberalidade, seja ainda pela LC
497/86 que estabelece critérios para a divisão de honorários advocatícios de
maneira geral que tem natureza salarial.
Assim sendo, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), sobre os pagamentos
efetuados a título de verba de sucumbência por entender terem essas rubricas natureza salarial.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 377/389, em 20/04/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1) A tempestividade do protocolo da impugnação.
2) Faz um resumo dos fatos narrados pela fiscalização.
3) Os honorários de sucumbência decorrem do ato ou efeito de sucumbir, ou seja,
de ser derrotado na ação em que foi parte. São os honorários que a parte vencida
da ação judicial tem de pagar ao advogado da parte vencedora e em nada se
confundem com os honorários contratuais. São um direito do advogado da parte
que venceu a ação, assegurado pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) em
seu artigo 22, que transcreve. Configuram verba autônoma devida pela parte
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
4
vencida ao advogado da parte vencedora, fixados pelo juiz com base no parágrafo
3o do artigo 20, do Código de Processo Civil.
4) Consoante o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), os honorários
de sucumbência, incluídos na condenação, pertencem ao advogado, que possui o
direito autônomo de executar a sentença nesta parte. Portanto, como já
mencionado, o advogado da parte vencedora da ação além de perceber os
honorários advocatícios contratuais devidos pelo seu cliente, tem o direito de
receber os honorários de sucumbência devidos pela parte vencida, decorrentes da
Lei.
5) O ônus dos valores pagos a título de honorários de sucumbência não é
suportado pela Recorrente, ela apenas repassa aos advogados de seu corpo
jurídico o valor que é depositado em sua conta pela parte vencida do processo. O
repasse do valor a título de honorários sucumbenciais aos advogados da
companhia é realizado com o rateio do percentual não superior a 10% (dez por
cento) da soma de remuneração dos advogados integrantes do quadro jurídico da
companhia. Se houver saldo residual de valores de sucumbência, esses serão
distribuídos nos meses subsequentes até que ocorra a distribuição integral dos
valores. Frise-se, portanto, que a totalidade dos valores de sucumbência é
distribuída aos advogados, não sendo apropriado em favor da Recorrente
qualquer valor direto ou indireto decorrente desta rubrica.
6) Esta regra adotada está de acordo com a Lei Complementar Estadual n° 497/86,
que concede aos advogados das empresas em que o Estado detenha o controle
acionário participação nos honorários advocatícios, uma vez ser a Sabesp uma
sociedade de economia mista.
7) Para a segregação dos valores da sucumbência, daqueles pertencentes à
empresa, a Recorrente mantém uma conta corrente específica para o depósito do
valor recebido a título de honorários das ações em que é parte. Comisso, o valor
da sucumbência distribuído igualmente entre todos os advogados com vínculo
empregatício que se encontrem no efetivo exercício da profissão na empresa
provém dessa conta corrente específica.
8) Com relação à contabilização desses valores, os recebimentos das verbas de
sucumbência são registrados a crédito na conta contábil "OUTRAS RECEITAS", em
contrapartida um débito na conta "NC SUCUMBÊNCIA". Quando do repasse dos
valores aos advogados pela folha de pagamento, é realizado um débito na conta
"OUTRAS RECEITAS", em contrapartida um crédito na conta "ORDENADOS E
SALÁRIOS".
9) Consta na página 19 do Relatório Fiscal, equivocadamente, a afirmação do
Auditor Fiscal que os advogados da Companhia não recebem a verba de
sucumbência em sua integralidade. Nos parágrafos 18 e 18.1 do Relatório Fiscal, o
Auditor Fiscal afirma que a empresa repassa somente parte dos valores recebidos
de honorários de sucumbência, e que a parte retida é utilizada como aplicações
financeiras, o que não é verdade. É importante ressaltar que a Recorrente não se
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
5
apropria de nenhuma parte do valor a título de sucumbência, ela somente recebe
o depósito do valor devido pela parte vencida e o repassa aos advogados de seu
corpo jurídico.
10) O artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB previsto
na Lei n° 8.906/94 dispõe que os honorários de sucumbência decorrem,
primeiramente, do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de
emprego. Ademais, seu parágrafo único afirma que o valor recebido a título de
sucumbência constitui fundo comum dos advogados empregados e sua
destinação é decidida pelos integrantes do quadro jurídico da empresa ou seus
representantes: Diante disso, não há impropriedade no procedimento adotado
pela empresa quando do repasse dos valores a título de verbas sucumbenciais,
sem os incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois está de
acordo com o que prevê a legislação pertinente e vigente.
11) Não obstante, é claro no artigo 14 supramencionado que os honorários de
sucumbência não integram o salário ou remuneração e não podem ser
considerados para fins trabalhistas ou previdenciários. Não há que se falar em
verba salarial para fins previdenciários, pois o valor dos honorários sucumbenciais
não integra a remuneração pelos serviços prestados à companhia. Esse valor é
devido por terceiro ao advogado, e somente repassado pela companhia. Cita
entendimento exarado nos autos do processo administrativo no
12267.000387/2008-18.
12) Invoca o preceito contido no artigo 71, § 15 da Instrução Normativa SRP no
03/2005, e o artigo 57, § 15 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
13) Postula pelo conhecimento e provimento da impugnação, anulando-se os
Autos de Infração lavrados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 462/476):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESES
DISTINTAS. INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa
vencida em ação judicial os honorários de sucumbência por ela pagos, em razão
de condenação judicial, diretamente ao advogado da parte vencedora,
integrando, neste caso, a base de cálculo da contribuição do causídico.
Também não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da
empresa vencedora os honorários de sucumbência pagos pela parte vencida, por
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
6
ela recebidos e repassados integralmente e exclusivamente ao seu advogado
empregado que atuou no processo do qual resulta a verba honorária. Natureza de
efetivo repasse dos honorários em face da vinculação de atuação do advogado
empregado, constituindo elemento acidental da relação de emprego do
advogado.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela empresa
empregadora de advogados empregados em relação aos valores pagos por ela aos
segurados a título de distribuição de valores integrantes de fundo comum,
composto por recursos provenientes de condenações em honorários advocatícios.
Hipótese na qual não há vinculação do causídico ao processo, tampouco repasse
efetivo do honorário devido, mas mera participação isonômica e coletiva sobre
fundo comum, gerido e administrado pelo empregador.
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS PÚBLICOS SUJEITOS A VÍNCULO DE EMPREGO.
ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. CONCEITO DE RECEITA PÚBLICA.
Os valores recebidos a título de condenação em honorários sucumbenciais por
ente público integrante da Administração Direta ou Indireta, ainda que provido
com personalidade de direito privado, integram a sua receita corrente, de forma a
serem consideradas como política de remuneração variável, e não distribuição de
parcelas de honorários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/04/2016,
conforme Termo de fl. 492, apresentou recurso voluntário de fls. 496/508, em 24/05/2017.
Em suas razões, relata que os honorários de sucumbência são devidos aos
advogados e são repassados pela empresa, porém é efetuado por meio de rateio mensal do
percentual não superior a 10% da soma de remuneração dos advogados integrantes do quadro
jurídico da companhia, conforme estipulado pela Lei Complementar Estadual no 497/86 e na Lei
8.906/94.
Alega que o fato do pagamento de honorários sucumbenciais ser efetuado
diretamente pela parte perdedora à parte vencedora e, somente após, ser repassado ao
profissional, não tem o condão de descaracterizar a natureza de sucumbência dessa verba.
Afirma que o STF, por meio da ADI 1194, ao analisar o art. 21 da Lei no 8.906/94, lhe
deu interpretação conforme a Constituição e ratificou que o direito à sucumbência é exclusivo dos
advogados e não da parte vencedora da demanda.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Honorário de sucumbência.
A despeito de toda a argumentação trazida pela RECORRENTE quanto ao tema,
entendo que não lhe assiste razão.
Conforme afirma a própria contribuinte, os honorários de sucumbência são valores
pagos pela parte vencida (terceiro) aos advogados da parte vencedora e consiste em um direito
dos advogados, conforme assegura o Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Assim, afirma que apenas
repassa o valor dos honorários de sucumbência aos seus advogados empregados, não sendo um
ônus suportado por ela.
Defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre a citada verba
com base no art. 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB bem como no art.
57, § 15, da IN RFB no 971/2009, além de reafirmar que os honorários sucumbenciais apenas
estavam sob a “guarda” em fundo comum, e eram repassados aos advogados empregados
respeitando-se o limite previsto na Lei Complementar do Estado de São Paulo n° 497/86; ou seja,
quando o valor total arrecadado não era repassado, o excedente era armazenado para
distribuição nos meses subsequentes.
A fiscalização apresentou diversos fundamentos para embasar o lançamento, tais
como a ausência de previsão legal para a isenção, o suposto caráter salarial dos honorários de
sucumbência, entre outros.
No entanto, para este Relator, o argumento central – e que se revela suficiente para
afastar a pretensão da RECORRENTE – reside na alegação de que o pagamento dos chamados
“honorários sucumbenciais” seria uma liberalidade da empresa, uma vez que o art. 21 do Estatuto
da OAB (Lei no 8.906/94), que assegura ao advogado o direito aos honorários de sucumbência,
não se aplica aos advogados empregados de sociedades de economia mista monopolista (caso
da RECORRENTE), conforme dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97 (item “g” da fl. 360).
Transcreve-se os citados dispositivos:
Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94)
TÍTULO I
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
8
Da Advocacia
(...)
CAPÍTULO V
Do Advogado Empregado
Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção
técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia.
Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de
serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de
emprego.
§ 1o O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços
profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
§ 2o As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, a critério do
empregador, em qualquer um dos seguintes regimes: (Incluído pela Lei no 14.365,
de 2022)
I - exclusivamente presencial: modalidade na qual o advogado empregado, desde
o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados
pelo empregador; (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
II - não presencial, teletrabalho ou trabalho a distância: modalidade na qual,
desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora
das dependências do empregador, observado que o comparecimento nas
dependências de forma não permanente, variável ou para participação em
reuniões ou em eventos presenciais não descaracterizará o regime não presencial;
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
III - misto: modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais,
no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais,
conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento
empresarial, independentemente de preponderância ou não. (Incluído pela Lei no
14.365, de 2022)
§ 3o Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo
individual simples, a alteração de um regime para outro. (Incluído pela Lei no
14.365, de 2022)
Art. 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença
normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão,
não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas
semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
9
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço
para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 (oito) horas contínuas e
a de 40 (quarenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)
§ 1o Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em
que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando
ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as
despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação.
§ 2o As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por
um adicional não inferior a cem por cento sobre o valor da hora normal, mesmo
havendo contrato escrito.
§ 3o As horas trabalhadas no período das vinte horas de um dia até as cinco horas
do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de vinte
e cinco por cento.
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este
representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados
empregados.
Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado
empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a
empregadora, na forma estabelecida em acordo.

Lei no 9.527/97
Art. 4o As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de
julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às
fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades
de economia mista.
Importante mencionar que o referido o art. 4o da Lei no 9.527/97 foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 3396. Quando de seu julgamento, o Supremo Tribunal
Federal – STF julgou a ação parcialmente procedente “para, atribuindo-se interpretação conforme
ao art. 4o da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os
advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com
empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais
gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal
dependente da entidade pública que autorizou sua criação”. Transcreve-se a ementa do referido
julgado:
EMENTA
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4o DA LEI N. 9.527/1997.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
10
DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS.
18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME.
1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a
incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4o), em favor de outra
(Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade
da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até
porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela
posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a
aplicação da outra.
2. A ausência de impugnação do art. 3o, § 1o, do Estatuto da OAB não prejudica o
conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a
Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4o) que especificamente retira
dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos
advogados empregados, ao passo que o art. 3o do mesmo Estatuto faz justamente
o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de
“atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último
dispositivo.
3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica
ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é
alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se
submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual
lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público.
4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional
(PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP),
não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão
subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do
Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e
municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1o, II,
“c”, da Constituição Federal.
5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos
advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como
prevê o art. 3o, § 1o, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do
Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver
acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a
norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos
princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB).
6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é,
não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual
distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
11
públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é
constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal
empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um
ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a
regra niveladora do art. 173, § 1o, da Constituição Federal. Precedente.
7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre
concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se
façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência
(CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem
econômica privada observando disciplina mais generosa para seus
empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem
submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive
no que tange às normas trabalhistas.
8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação
aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada
pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado
empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica;
b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8
horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com
100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção
de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte.
9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de
honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto
remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o
ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro
Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de
2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego
público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados
públicos.
10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária
que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas
de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço
público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o
disposto no art. 37, § 9o, da Carta da República, na redação dada pela Emenda
Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator
o ministro Marco Aurélio, DJe de 1o de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira
Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).
11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-
se interpretação conforme ao art. 4o da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de
1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de
empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não
monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
12
empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração
total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado
empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que
autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9o, na redação dada pela Emenda de n.
19/1998, c/c art. 2o, III, da Lei Complementar n. 101/2000).
12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo
edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto
da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a
presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.
(ADI 3396, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 30-09-2022 PUBLIC 03-10-2022)
A decisão do STF na ADI 3396 transitou em julgado no dia 01/12/2023.
Ou seja, o Supremo decidiu que, para as empresas públicas ou sociedades de
economia mista monopolistas (ou seja, não sujeitas à concorrência de congêneres estritamente
privadas), que é o caso da RECORRENTE, é constitucional a distinção de tratamento feita pelo
art. 4o da Lei no 9.527/97.
Sabe-se que a RECORRENTE (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP) atua no fornecimento de água e tratamento de esgoto no estado de São Paulo e
foi privatizada em 2024. Mas, à época dos fatos analisados (ano-calendário 2011), a RECORRENTE
era uma sociedade de economia mista, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo (sócio
majoritário).
Ademais, notório que a RECORRENTE exerce suas atividades de forma
predominantemente monopolista, ou seja, não submetida à livre concorrência econômica com
empresas privadas. É de conhecimento geral que empresas do ramo da RECORRENTE atuam por
meio de contratos de concessão firmados com os municípios, que lhe atribuem direito exclusivo
para prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em determinada
localidade. Isso caracteriza uma situação de monopólio legal ou contratual nesses territórios.
Mesmo sendo, à época dos fatos, uma sociedade de economia mista, não havia concorrência
direta nos municípios onde a RECORRENTE operava.
Ademais, serviços de saneamento básico são frequentemente classificados como
monopólios naturais, devido ao alto custo de infraestrutura (rede de água e esgoto, estações de
tratamento, etc.), que inviabiliza a duplicação de redes para concorrência simultânea. Por ser um
serviço público essencial e sua prestação depender de outorga do poder público (Lei no
11.445/2007), a RECORRENTE não está sujeita à concorrência com outras empresas.
Sendo assim, à época dos fatos, não se aplicava à RECORRENTE a regra do art. 21 da
Lei no 8.906/94 (por força do que dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97). Portanto, não era atribuído
aos seus advogados empregados a norma que prevê o direito à percepção de honorários de
sucumbência. Em outras palavras, no específico caso concreto, os honorários sucumbenciais não é
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
13
uma verba autônoma pertencente ao advogado empregado, mas sim à RECORRENTE como
sociedade de economia mista monopolista.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente do CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2012
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE
SUCUMBÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADVOGADO EMPREGADO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
Os dispositivos do Estatuto da OAB relacionados ao advogado empregado não se
aplicam à Administração Pública Direta, por força do artigo 4o da Lei 9.527/97, de
sorte que os honorários sucumbenciais pertencem ao Ente Público, e não aos
procuradores, enquanto empregados, servidores públicos, regidos pela CLT e
vinculados ao RGPS. Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais
constituem receita orçamentaria do município, sendo pagas aos seus
procuradores na forma de parcela variável, decorrente da política de
remuneração do ente público prevista em lei municipal, representando
verdadeira contraprestação remuneratória pelos serviços advocatícios que lhe
foram prestados.
(...)
(acórdão no 2401-004.174; Conselheiro Relator: Arlindo Da Costa e Silva; Data da
sessão: 18/02/2016)
Assim, ausente previsão legal específica que obrigue o repasse de tais valores, o
pagamento assume caráter voluntário e não obrigatório, o que afasta a possibilidade de
tratamento tributário diferenciado em favor da recorrente.
Do exposto, no caso concreto, os valores pagos pela RECORRENTE a título de
“honorários de sucumbência” constituem remuneração paga aos seus advogados empregados e,
portanto, devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Quanto ao pedido para intimação na pessoa do advogado da contribuinte, rejeito
tal pedido, conforme Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não merece razão a RECORRENTE em seu pleito, devendo ser integralmente
mantido o lançamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.696 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720132/2016-55
14

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 556
DF CARF MF
Original